Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZÕES FÁTICAS OU DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.010, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACESSO À RELAÇÃO DE CONDÔMINOS DO SUBCONDOMÍNIO. REQUERIMENTO DO CONDOMÍNIO GERAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RESPONDIDA. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRÉVIO ACESSO VIA APLICATIVO. INEXISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. CADASTRO ANTERIOR. FORNECIMENTO DE LOGIN E SENHA POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apresentado pedido subsidiário desacompanhado de qualquer narrativa fática ou de direito apto a ampará-lo, incabível o seu exame, por ofensa ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

2. O juiz é o destinatário da prova, e, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.

3. O julgamento antecipado do mérito, após o douto magistrado de primeiro grau considerar descabida a produção da prova oral requerida, diante dos documentos já acostados aos autos, mostra-se plenamente possível e não representa qualquer vilipêndio aos princípios do contraditório e/ou da ampla defesa. Preliminar de nulidade processual decorrente de vício de cerceamento de defesa afastada.

4. Demonstrado que o acesso à relação de condôminos se deu apenas após o ajuizamento da ação, correta a sentença que confirmou a tutela de urgência deferida no sentido de determinar ao subcondomínio seu fornecimento ao condomínio geral.

5. Apelação parcialmente conhecida, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.